Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Apesar de afirmar em suas razões recursais ser beneficiária da gratuidade de justiça, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante/autora, SUENE MARIA COSTA, foi indeferido na instância de origem (ID 71451252). Intime-se a parte apelante, SUENE MARIA COSTA, para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil) ou a formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se.